Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-83.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010572-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 062.472.991-50 (APELANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JAMIL CORREA - CPF: 023.266.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/06, com substituição por duas penas restritivas de direitos. A condenação se baseou na apreensão de 75,87g de maconha fracionadas em sete porções, no comportamento do réu no momento da abordagem e no depoimento policial. A defesa pleiteou a desclassificação para o art. 28 da mesma lei ou, alternativamente,
o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33
com aplicação da fra
ção máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é o caso de desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por tráfico exige prova inequívoca da destinação mercantil da droga, não bastando a mera posse de entorpecente ou o comportamento suspeito do agente durante a abordagem.

O réu admitiu a posse de duas porções da droga para consumo próprio e negou a propriedade das demais porções encontradas próximas a ele, não havendo elementos seguros que infirmem essa versão.

Não foram localizados com o acusado instrumentos comumente associados à prática de tráfico, como balança de precisão, anotações ou dinheiro fracionado.

Dois policiais afirmaram não recordar da ocorrência em juízo, e a acusação não foi amparada por outras provas que demonstrassem o comércio de drogas.

O apelante é primário, possui bons antecedentes e não foi flagrado em ato de mercancia, o que reforça a compatibilidade de sua conduta com o porte para uso pessoal.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, a dúvida sobre a finalidade da droga deve ser resolvida em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas exige prova firme da destinação mercantil da substância, não sendo suficiente a simples posse, sem indícios concretos de comercialização.

A ausência de instrumentos típicos do tráfico, aliada à primariedade do réu e à admissão do uso pessoal, autoriza
m
a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Na dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06,
arts
. 28, caput e §2º, e 33, caput; CPP, art. 383, §2º; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC nº 919.603/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1002854-26.2021.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07/07/2025; TJMT, Ap. Crim. nº 1010354-66.2020.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
G
ustavo
H
enrique da
S
ilva
S
antos
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/06 (Lei de Drogas), nos autos da Ação Penal nº
.
1010572-83.2023.8.11.0042.

Na sentença recorrida (ID. 311795415), o juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A condenação fundamentou-se na apreensão de 07 porções de maconha (75,87g), encontradas com o réu ou próximas a ele, na narrativa policial de que o acusado teria dispensado parte da droga ao perceber a aproximação da viatura e tentado fugir, e na admissão parcial do réu quanto à posse de duas porções para consumo próprio. O magistrado entendeu que o conjunto probatório afasta a tese defensiva de uso pessoal.

Em suas razões (ID
.
311795422), a Defe
s
a requer:

(i)
desclassificação da conduta do artigo 33,
caput
, para o artigo 28 da Lei nº
.
11.343/06,
por
ausência de provas suficientes para caracterização do tráfico, alega que a droga
destinava-se
a consumo pessoal;

(
ii
)
a
lternativamente, caso não acolhida a desclassificação,
pugna pela aplicação da minorante do §4º do artigo 33 (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3.

A defesa sustenta que:
a
abordagem decorreu de "patrulhamento de rotina";

o
réu assumiu a posse de apenas duas porções da droga, negando o restante;
n
ão há testemunho de terceiros, investigação prévia, apreensão de objetos típicos do tráfico (balança, dinheiro fracionado, celulares etc.);
u
m dos policiais sequer se recordava da ocorrência;
a
quantidade apreendida, embora não ínfima, é compatível com uso pessoal frequente.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID
.
311795424), requerendo improvimento do recurso
sob o fundamento de que
:

(i)
a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo
L
audo
T
oxicológico, pelos
A
utos de
A
preensão e pelo depoimento do
P
olicial
M
ilitar Odair
José Santana
Baca;

(
ii
)
o
réu foi
abordado
após denúncia anônima e
ter
empreend
ido
fuga ao avistar a viatura, jogando um volume ao chão, posteriormente identificado como 05 porções da mesma droga;

(
iii
)
a
droga apreendida estava embalada de forma idêntica, o que indicaria o fracionamento para comércio;

(
iv
)
a
inda que seja usuário, tal condição não exclui a possibilidade de tráfico, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID
.
311795428)
, por meio do parecer de lavra do Dr.
Jorge da Costa Lana
,
também
manifestou
pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa pleiteia
a
desclassificação da conduta do artigo 33,
caput
, para o artigo 28 da Lei nº
.
11.343/06,
alegando que não há
provas suficientes para
a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Verifico que assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo
A
uto de
A
preensão e pelo
L
audo
P
ericial
D
efinitivo nº
.
311.3.10.9067.2023.110738-A01, que atestou a apreensão de 75,87g de maconha, divididos em 07 (sete) porções.

Quanto à autoria, o apelante admitiu a propriedade de apenas duas porções de maconha, alegando destinação ao consumo pessoal, e negou veementemente a propriedade das outras cinco porções encontradas no solo.

Em seu interrogatório judicial
(ID.

311795400
)
, o apelante declarou:

[...]
Eu estava vindo, eu estava com duas porções de maconha que era sim minha, cada uma tinha umas 15 gramas, no máximo meu tinha umas 30 gramas. Aí eu vindo embora, eu estava na casa de uma menina. Estava fumando com a menina. Aí eu peguei e vim embora
[...].

Diante d
o conjunto probatório, verifico que não há elementos suficientes para comprovar, que o apelante praticava o comércio ilícito de entorpecentes. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova robusta da destinação mercantil da substância, o que não se verifica no presente caso.

Embora o policial militar Odair José Santana Baca tenha relatado
em juízo (ID.
311795403
)
que o apelante dispensou algo ao solo e empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas. O comportamento do apelante pode ser explicado pelo temor natural de quem porta substância ilícita para consumo próprio.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares Marcelo Jamil Correa e Marcos Roberto Pereira de Souza, ambos afirmaram em juízo
(ID.
311795402
e ID.

311795401
)
não se recordarem da ocorrência, o que enfraquece a tese acusatória.

Importante destacar que não foram realizadas diligências investigativas prévias com o objetivo de apurar o suposto envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas. Não há nos autos qualquer investigação anterior ou posterior à sua prisão que pudesse corroborar a tese de traficância.

Ademais, não foram encontrados com o apelante instrumentos comumente utilizados para o tráfico, como balanças de precisão, anotações de contabilidade do comércio ilegal ou grande
quantia em
espécie
. O apelante também não foi flagrado realizando venda, entrega ou qualquer outra conduta que indicasse tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para a caracterização do tráfico de drogas, é necessária a comprovação da finalidade de mercancia:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO
DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de desclassificação de um delito em
habeas corpus
exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental. Entretanto, excepcionalmente, "é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória". 2. Especificamente no caso dos autos, a conclusão pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. O caso em análise, diversamente, requer apenas a
revaloração
de fatos incontroversos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de origem para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, vis-à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo. 3. A Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros de diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (Lei n. 6.368/1976).
4. Não se pode presumir a mercancia ilícita pelo simples fato de o acusado portar ínfima quantidade de entorpecentes, desacompanhada de outros petrechos ligados à
narcotraficância
- tais como radiocomunicador, colete à prova de balas ou balança de precisão; a inversão do ônus da prova no caso em exame é notória, dispensa qualquer incursão vertical nos autos, dada a evidência do juízo equivocado em que se laborou na origem. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 919.603/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

No mesmo sentido cito jurisprudência
desta Colenda Câmara
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO REPRISADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu os réus da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de
provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida. II. Questões em discussão: (I) Analisar a existência de prova da autoria e da destinação da substância entorpecente à mercancia; (II) Verificar a possibilidade de reforma da sentença absolutória com base em elementos colhidos na fase inquisitorial; (III) Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
. III. Razões de decidir: A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e do laudo toxicológico que identificou a substância como maconha (476,55gr). Contudo, os depoimentos colhidos na fase policial, não ratificados sob contraditório, em juízo, foram considerados frágeis e inconclusivos quanto à destinação mercantil da droga. Em juízo, os policiais afirmaram não se recordarem dos fatos com exatidão. Ambas as defesas sustentaram o uso pessoal da substância, e não houve outros elementos que demonstrassem, de forma segura, a prática do tráfico. Aplicável, assim, o princípio do in dubio pro reo, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e STJ. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença absolutória por ausência de provas suficientes quanto à autoria e à finalidade mercantil da substância apreendida. Tese firmada: “A absolvição por tráfico de drogas é medida que se impõe quando os elementos colhidos nos autos não demonstram, de forma segura, a destinação mercantil da substância apreendida, sendo incabível a condenação com base apenas em indícios e declarações policiais não corroboradas em juízo.” Dispositivos legais aplicados: Art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Jurisprudências citadas: TJMT, N.U 0006583-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12/03/2025, DJE 14/03/2025; MT, N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024) (N.U 1002854-26.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025).

No presente caso, a versão do apelante de que a
maconha
era para seu consumo pessoal não foi desconstituída e
é sabido e consabido que
a condenação por tráfico
exige prova
robust
a da destinação da droga a terceiros, o que não se verifica nos autos.

No que concerne à quantidade de droga apreendida (75,87g de maconha), embora não seja ínfima, não é, por si só,
conclusiva

de tráfico, sendo compatível com o consumo pessoal, especialmente considerando que o apelante declarou ser usuário de entorpecentes.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE.
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. A condenação por tráfico de drogas depende de certeza da destinação mercantil da droga.
Logo, diante da apreensão de pequena quantidade de droga; da ausência de usuários ou outros testemunhos; bem como da inexistência de circunstâncias definidoras da mercancia ilícita, é imperiosa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas, este admitido pelo recorrido, em atenção ao aforismo in dubio pro reo." (TJMT - N.U 1010354-66.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou as rés, respectivamente, a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime semiaberto e fechado, como incursas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas. As rés foram absolvidas da imputação de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei). Pleitearam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, CPP) e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), no caso de uma das rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta de uma das rés deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A insuficiência de provas quanto à destinação da droga apreendida (6 gramas de pasta-base de cocaína) para fins de tráfico inviabiliza a condenação das apelantes, tendo em vista a ausência de flagrante de comercialização, de apreensão de apetrechos típicos do tráfico ou de elementos que indiquem o dolo de mercancia.

A confissão de uma das rés afirmando que a droga era de sua propriedade e era destinada ao uso pessoal, não foi contraditada por outros elementos probatórios, sendo corroborada pela pequena quantidade de droga apreendida e ausência de dinheiro ou objetos que indiquem atividade de tráfico.
Em relação a uma das rés, não houve qualquer prova concreta de que ela praticava tráfico de drogas, sendo insuficiente a sua presença no local e a alegação de que seria proprietária do imóvel.

A ausência de prova robusta quanto à autoria e à finalidade mercantil da droga

impõe o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, devendo a apelante ser absolvida.

Reconhecida a desclassificação da conduta de corré para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante do transcurso de prazo superior a 2 anos desde o recebimento da denúncia sem trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 109, VI, e art. 107, IV, do Código Penal, c/c art. 30 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
A absolvição é medida que se impõe quando não há prova suficiente de que a droga apreendida se destinava ao tráfico, sobretudo diante da ausência de flagrante de venda, de apetrechos típicos e da ínfima quantidade de entorpecente.
A confissão da ré quanto à posse para consumo pessoal, não infirmada por outros elementos, autoriza a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06
.
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, desclassificado o delito, o novo tipo penal prevê prazo prescricional inferior já ultrapassado antes do trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 69, 107, IV, e 109, VI; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06,
arts
. 28, 30 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n. 1030006-44.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.09.2025, DJE 19.09.2025.

(N.U 0006231-76.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)
.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga
se destinava
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em análise, considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, declarou-se usuário de entorpecentes, não foi flagrado em ato de mercancia e não foram encontrados com ele instrumentos típicos do tráfico,
o mais justo é a desclassificação para
o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser acolhido o pedido de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em
dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Gustavo Henrique da Silva Santos
e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº
.
11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, §2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025